Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710358-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO QUINTO SOBRINHO, JOAO RAMILO GALDINO, JOAO RIBEIRO ANTUNES, JOAO RICARDO VIEIRA, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO ROMEIRO NETO, JOAO RONALDO TELES GONCALVES, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 57440914, em que a parte apelante, a par de comprovar o recolhimento do preparo recursal (IDs 57440915 e 57440916), reitera o pedido de gratuidade de justiça ao argumentar que o patrono dos recorrentes possui poderes específicos para assinar declaração de hipossuficiência econômica. É a síntese do necessário. Formulado pleito de concessão de gratuidade de justiça na apelação interposta por JOÃO QUINTO SOBRINHO e outros, determinou-se a intimação da parte apelante para que trouxesse aos autos a declaração de hipossuficiência subscrita por cada qual dos 10 (dez) recorrentes, bem como documentos atuais que atestassem a condição de hipossuficiência por eles afirmada (ID 56464020). A recorrente apresentou, então, fichas financeiras de titularidade de 9 (nove) dos 10 (dez) postulantes (IDs 56921919 a 56921943), não tendo trazido a declaração de hipossuficiência faltante de 5 (cinco) dos 10 (dez) apelantes. Assim, não tendo a parte apelante logrado êxito em atender a contento o comando judicial, foi indeferido o benefício postulado (ID 56993173). Com efeito, a declaração de hipossuficiência, necessária à concessão do benefício, foi apresentada por apenas 5 (cinco) dos 10 (dez) exequentes, ora apelantes. A tese, ora defendida, no sentido de que o patrono possui poderes específicos para assinar declaração de hipossuficiência dos recorrentes não supre o comando judicial, pois referida procuração com poderes especiais foi subscrita apenas pelos exatos 5 (cinco) exequentes que apresentaram a declaração de hipossuficiência (IDs 41697601, 41697602, 41697603, 41697604 e 41697661). Com efeito, os demais exequentes, além de desprovidos da declaração de hipossuficiência necessária à concessão do benefício postulado, não são acobertados pela tese de outorga dos poderes específicos ao patrono disposta no art. 105 do CPC. Assim, não há como prescindir do recolhimento do preparo para fins de admissibilidade do recurso de apelação. Por sua vez, verifica-se que os exequentes JOÃO ROCHA DA SILVEIRA, JOÃO RAMILO GALDINO, JOÃO RODRIGUES NEVES, JOÃO SANCHES e JOÃO SOUSA DE OLIVEIRA, que apresentaram a declaração de hipossuficiência (IDs 41697601, 41697602, 41697603, 41697604 e 41697661), atendem a circunstância exigida pelo art. 98, caput, do CPC. Logo, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça aos referidos apelantes, contudo, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo eventuais despesas e/ou condenação sucumbencial abarcadas no juízo de origem, nos termos do entendimento pacífico do colendo STJ (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.). De fato, apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida e deferida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos da sua concessão são prospectivos, somente produzindo eficácia a partir do momento do deferimento (ex nunc) de modo que não alcançam a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios já aplicados nos atos processuais anteriores ao pedido. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)” Do exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita tão somente aos postulantes JOÃO ROCHA DA SILVEIRA (CPF n. 879.356.278-00); JOÃO RAMILO GALDINO (CPF n. 098.436.201-00); JOÃO RODRIGUES NEVES (CPF n. 214.446.761-72); JOÃO SANCHES (CPF n. 029.156.261-20) e JOÃO SOUSA DE OLIVEIRA (CPF n. 113.200.791-72), cujos efeitos prospectivos devem incidir a partir da publicação dessa decisão. Após as providências cabíveis, e tendo em vista o recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. P. I. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator